Tribunal: TJMT
Processo: 1012614-37.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012614-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), VALMIR LUIZ MORETTO - CPF: 536.127.601-49 (AGRAVADO), GLENIO MORETTO - CPF: 536.128.331-20 (AGRAVADO), V.L.MORETTO & CIA LTDA - CNPJ: 04.746.603/0001-98 (AGRAVADO), JADILSON ALVES DE SOUZA - CPF: 396.432.041-20 (AGRAVADO), JOSE CARLOS MONTEIRO JUNIOR - CPF: 048.252.836-24 (AGRAVADO), WEMERSON ADAO PRATA - CPF: 809.673.611-68 (AGRAVADO), WENDEL ALVES PRATA - CPF: 813.593.901-97 (AGRAVADO), WP CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 12.648.863/0001-59 (AGRAVADO), NICOMEDIA NAYARA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 037.855.351-80 (AGRAVADO), AURIANE ALVES PRATA - CPF: 942.475.101-00 (AGRAVADO), FAGNER MICHAELL DE ALMEIDA SILVA ROK - CPF: 028.814.161-01 (AGRAVADO), APARECIDO RODRIGUES - CPF: 442.136.031-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NS CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 14.039.081/0001-48 (AGRAVADO), MPEMT - RIO BRANCO (AGRAVANTE), FELIPE COSTA FERNANDO - CPF: 040.583.971-52 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – REQUISITOS DO ARTIGO 16, § 3°, DA LEI N.° 8.429/92 NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
PERICULUM IN MORA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O artigo 16, § 3°, da Lei n.° 8.429/92 exige, além da probabilidade da ocorrência de ato de improbidade administrativa, a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, para a indisponibilidade de bens.

2. Na hipótese, a mera alegação de confusão patrimonial e
de
que a transferência de bens pode ser realizada de forma rápida, não é suficiente para justificar a medida requerida, mormente quando não demonstrado nos autos de origem que a parte agravada está se desfazendo do patrimônio, com a finalidade de frustrar eventual ressarcimento ao erário.

3. Decisão mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
”, interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Dimitri Teixeira Moreira dos Santos, nos autos de n.° 1001375-11.2022.811.0052, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Rio Branco, MT, que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens, nos seguintes termos (ID. 118247448 – processo n.° 1001375-11.2022.811.0052):

“
DECISÃO

Trata-se de
AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS,
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor de
JOSÉ CARLOS MONTEIRO JÚNIOR, e outros,
todos devidamente qualificados.

Narra o representante do ente Ministerial que os autos epigrafados foram declinados a atribuição pelo Ministério Público Federal, com o fito de apurar atos ímprobos relacionados ao Convite n° 01/2015.

Relata que em 2018, a CGU enviou ao MPF a Nota Técnica de n° 92/2018/NAE/MT/Regional/MT, onde constava descrição das irregularidades ocorridas no Município de Salto do Céu/MT, relativas a processos licitatórios envolvendo recursos federais e municipais.

Aduz que a nota técnica mencionada acima, verificou conluio entre os requeridos com o escopo de vencer licitações no Vale Jauru – Oeste do Estado de Mato Grosso, sendo que as pessoas jurídicas identificadas no envolvimento são: VL MORETTO, WP CONSTRUTORA, PRATA CONSTRUTORA, NS CONSTRUTORA e MIRASSOL CONSTRUTORA e pessoas físicas: WEMERSON PRATA: Prefeito de Salto do Céu/MT (mandatos 2013/2016 e 2017/2020); WENDEL PRATA: irmão de Wemerson Prata; JADILSON ALVES DE SOUZA: tio de Wemerson Prata (atualmente Prefeito de Curvelândia); VALMIR MORETTO: Prefeito de Nova Lacerda/MT (mandato 2013/2016) e atualmente Deputado Estadual no Mato Grosso (mandato 2019/2022); GLENIO MORETTO: irmão de Valmir Moretto; RONY FERREIRA: operador financeiro do esquema, prestando serviços para a família Prata; MARIA INES: presidente da Comissão Permanente de Licitação de Salto do Céu/MT desde 2013; FAGNER MICHAELL: responsável técnico da WP CONSTRUTORA e fiscal das Prefeituras de Salto do Céu/MT e Lambari D ́Oeste/MT; FLÁVIO ARAGÃO: Presidente do Conselho Municipal do Fundo Estadual de Transporte e Habitação e Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social de Salto do Céu/MT e JOSÉ CARLOS JÚNIOR: diretor da VL MORETTO.

Afirma que o Srs. Walmir Moretto e Wemerson Prata, na condição de Gestores Municipais – Prefeitos das cidades de Nova Lacerda/MT e Salto do Céu/MT, respectivamente, direcionaram licitações para empresas que tinham relação – sendo as empresas: VL MORETTO – VALMIR MORETTO, sócio de 28/02/2011 até 17/12/2018; GLENIO MORETTO, irmão de VALMIR MORETTO, sócio de 28/02/2011 em diante; WP CONSTRUTORA – WEMERSON PRATA, sócio de 06/10/2010 em diante; WENDEL PRATA, irmão de WEMERSON PRATA, administrador de 11/12/2012 em diante; Auriane Alves Prata 06/10/2010 até 08/03/2016; PRATA CONSTRUTORA – JUDSON PRATA, irmão de WEMERSON PRATA, sócio de 08/02/2008 em diante; WENDEL PRATA, irmão de WEMERSON PRATA,sócio de 08/02/2008 até 27/07/2015 e NS CONSTRUTORA – JADILSON ALVES, tio de WEMERSON PRATA, sócio de 29/07/2011 em diante; Adilson Pereira de Mendonça (Adm) 14/12/2020 em diante; Nicomedia Nayara Ferreira de Souza 29/07/2011 até 18/12/2019.

Frisa que o esquema funcionava da seguinte maneira:
“Quase na totalidade das vezes na participação das mesmas empresas no certame, dando aparência de concorrência, quando na verdade o resultado já estava pré-determinado e o real executante do contrato não seria necessariamente a pessoa jurídica vencedora”.

Continua que:
“Este direcionamento era promovido por diversos meios, tais como: (i) irregularidades na utilização da modalidade convite, (ii) inclusão nos editais de cláusulas restritivas à competição, cumulada com (iii) tratamento diferenciado das pessoas jurídicas envolvidas, e, por fim, também com (iv) montagem de processos e falsificação de documentos”.

Mais adiante, especificamente em 31/05/2017, verificou que a empresa MIRASSOL CONSTRUTORA – tinha em seu quadro societário CLAUDEMIR ROSA – 31/05/2017 em diante, contudo, como laranja;

Sustenta que RONY FERREIRA (Adm) da empresa MIRASSOL CONSTRUTORA desde 04/01/2018, ficou com a atribuição de montar diversos processos licitatórios, visando dar aparência regular ao processo licitatório, sendo que em uma das ocasiões, falsificou a assinatura do CLAUDEMIR ROSA. Relata, ainda, que RONY FERREIRA, detinha, também, a função de operador financeiro da família PRATA, movimentando, além das contas bancárias das pessoas jurídicas, como a pessoa física, realizando pagamento e transferências em favor dos integrantes dos grupos, inclusive para as filhas e para o pai de WEMERSON PRATA.

Narrou que o Sr. JOSÉ CARLOS JÚNIOR, diretor da VL MORETTO, interceptado, foi flagrado falando com RONY FERREIRA e VALMIR MORETTO, sendo que o conteúdo da conversa era ludibriar uma fiscalização da CGU em curso, bem como fraudar processos licitatórios.

Sustentou que os recursos desviados, foram desviados, também, em favor de VALMIR MORETTO, GLENIO MORETTO, WEMERSON PRATA, WENDEL PRATA, JUDSON PRATA, JADILSON ALVES e RONY FERREIRA, sendo que em algumas ocasiões, os recursos foram desviados para beneficiar familiares dos envolvidos.

Afirma que os recursos desviados por intermédio da empresa MIRASSOL CONSTRUTORA, foram em favor de FLÁVIO ARAGÃO, Presidente do Conselho Municipal do Fundo Estadual de Transporte e Habitação e Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, e AIRTON CÉZAR MELO DUARTE, Secretário Municipal de Saúde, ambos da Prefeitura de Salto do Céu/MT.

Debateu questões de direito, e pugnou, em sede de liminar, pela decretação de indisponibilidade dos bens dos requeridos, por intermédio do SISBAJUD e RENAJUD, bem como pela inclusão e comunicação da decisão de indisponibilidade à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, nos termos do Provimento do CNJ n° 39/2014;

Pugnou, ainda, pela expedição de ofício:

a. à CGJ, com fito de determinar aos Cartórios de Registro de Imóveis a averbação da indisponibilidade nos bens registrados em nome dos requeridos.

b. ao Banco do Brasil; Bradesco; Itaú; Caixa Econômica Federal; Banco Central do Brasil e Cooperativas de Crédito (Sicredi e Sicoob, etc.), noticiando a decretação da medida e solicitando informem/constrinjam sobre a existência de saldos em conta-corrente, poupança e aplicações em favor dos requeridos, necessários ao ressarcimento dos danos e pagamento de multa civil que se pretende seja aplicada;

c. à JUCEMAT, ordenando a abstenção de quaisquer atos que impliquem a transferência de participação e/ou cotas em empresas comerciais de que sejam os requeridos cotistas ou acionistas e;

d. ao DETRAN-MT proibindo quaisquer alienações de veículos pertencentes aos requeridos;

Requereu a citação dos requeridos, para, querendo, apresentarem, nos termos do artigo 17, § 7o, da Lei no 8.429/1992, contestação. E ao final, pugnou pela procedência da ação, para condenar os requeridos a ressarcirem o erário, do valor dos danos devidamente corrigidos, além de custas processuais.

Em vista a este suposto prejuízo econômico o Ministério Público pugnou pela concessão da tutela provisional de indisponibilidade de bens, visando assegurar o suposto prejuízo de R$ 180.614,23 (cento e oitenta mil e seiscentos e catorze reais e vinte e três centavos).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.
FUNDAMENTO E DECIDO.

DO PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE

Em detida análise aos autos, entendo que o pedido de indisponibilidade de bens deve ser indeferido, pelos motivos em que passo a expor.

A Lei 14.230/2021 impôs a presença de requisitos para o deferimento da medida cautelar de indisponibilidade, suplantando a interpretação assentada pelos tribunais pátrios no sentido de que ela seria cabível com fundamento na tutela da evidência (artigo 311 do Código de Processo Civil).

A orientação firmada, antes das alterações trazidas pela Lei 14.230/2021, pelo Superior Tribunal de Justiça no tema repetitivo no 701, de que para a decretação de indisponibilidade de bens era desnecessária a comprovação de que o réu estivesse dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo, tinha por fundamento legal o artigo 7o da Lei 8.429/92 em sua redação originária, da qual se extraía a presunção do
periculum in mora
.

Tal presunção, todavia, não mais existe, e o deferimento da medida de forma irrestrita, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de regra não é mais possível, sendo reservado apenas para as hipóteses em que existe um substrato muito consistente quanto à procedência da pretensão deduzida pelo titular da ação.

Ressalta-se que a atual previsão legal acerca da decretação de indisponibilidade de bens, em decorrência da apuração de atos de improbidade administrativa, deve observar os requisitos disposto no artigo 16° da Lei n.o 8.429/92,
in verbis
:

“Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. (...)

§ 2o Quando for o caso, o pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais.

§ 3o O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo
apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

§ 4o A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar,
não podendo a urgência ser presumida
.” – Destaquei

Dessa forma, a partir de então faz-se necessária a demonstração de indícios sérios e concretos quanto à consumação de condutas subsumíveis a um dos dispositivos legais pertinentes (artigos 9o, 10 e 11) da Lei 8.429/92, além da demonstração da dilapidação do patrimônio dos requeridos de forma iminente ou efetiva, pois o requisito do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo deve ser demonstrado no caso concreto conforme citado acima no artigo 16, §3o.

Há ainda a exigência de prévia oitiva do réu, salvo hipótese de tal medida frustrar a efetividade.

Neste sentido o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso vem se posicionando:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE QUE CAUSA PREJUÍZO AO ERÁRIO E QUE ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI No 14. 230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA –
PERIGO CONCRETO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NÃO COMPROVADO
– VALOR DO PREJUÍZO NÃO MENSURADO – INDISPONIBILIDADE LIMITADA AO RESSARCIMENTO DO DANO AO ERÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA SOBRE EVENTUAL MULTA CIVIL OU ACRÉSCIMO PATRIMONIAL – INDISPONIBILIDADE AFASTADA – RECURSO PROVIDO. (...). 3.
De acordo com o artigo 16, § 3o da Lei de Improbidade Administrativa, incluído pela Lei no 14.230/2021, a indisponibilidade de bens visando a garantia de integral ressarcimento do dano ao erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito exige a comprovação de perigo concreto de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
. 4.
Na hipótese, não restou comprovado o perigo concreto de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, a justificar a indisponibilidade de bens, bem como não foi precisado o valor do dano ao erário.
5. Nos termos do artigo 16, § 10o, da Lei 8.429/92 (incluído pela Lei no 14.230/2021), incabível a incidência de indisponibilidade sobre valores a serem eventualmente aplicados a título de multa ou acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita. (TJ-MT 10087725920178110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 17/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/11/2021)” – Destaquei

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS –
PERICULUM IN MORA PRESUMIDO – DESCABIMENTO – NOVO PARADIGMA NORMATIVO – LEI N. 14. 230/2021 – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RISCO DE DANO OU AO RESULTADO DO PROCESSO
– PRÉVIA OITIVA DO RÉU COMO REGRA – RECURSO PROVIDO.
1. A partir das modificações produzidas pela Lei n. 14.230/2021 na Lei n. 8.429/92, a medida de indisponibilidade reclama a comprovação do periculum in mora – cuja presunção passou a ser vedada –
e a prévia oitiva do réu, ressalvados, nessa última hipótese, os casos em que o contraditório prévio puder justificadamente obstaculizar o cumprimento da decisão cautelar. É possível, ademais, a substituição da medida por caução idônea, nos termos do art. 16, part. 6o, da Lei 8.429/92. (TJ-MT 10003497120218110000 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/02/2022) – Destaquei

Ainda nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul também vem se posicionando:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PROBABILIDADE DA OCORRÊNCIA DE ATO ÍMPROBO E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para a concessão da medida cautelar de indisponibilidade de bens, faz-se necessária a demonstração da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial e do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, os quais não estão evidenciados nos autos.
(TJ-MS - AI: 14040499420208120000 MS 1404049-94.2020.8.12.0000, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 15/12/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/01/2022) – Destaquei

É indispensável, assim, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo mediante a apresentação de provas consistentes no caso concreto, capazes de convencer o juízo acerca da presença desses requisitos, convencimento que não pode ser relegado para fase processual futura, o que não se verifica dos autos, no que se refere ao
periculum in mora
, uma vez que este foi apresentado de maneira implícita pelo
parquet
em sua exordial, sem qualquer demonstração de que os requeridos estivessem dilapidando o seu patrimônio.

Deste modo, imbuído do livre convencimento motivado reservado ao Estado-Juiz, diante ao que dispõe o artigo 16, §3o e §4o da Lei n.o 8.429/92, observa-se que não está suficientemente demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo mediante a apresentação de provas consistentes no caso concreto, de modo que resta ausente o
periculum in mora
, sendo, de rigor, o indeferimento do pleito acautelatório.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta,
INDEFIRO
o pedido de indisponibilidade de bens.

Recebo
a petição inicial, e determino a citação do(s) requerido(s) para apresentar(em) contestação, no prazo de 30 (trinta) dias, a teor do que dispõe o art. 17, §7°, da Lei n. 8.429/92.

Com a defesa dos Réus, intimem-se o Ministério Público, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar à(s) contestação(ões).

Considerando que a Carta de Intenções entre o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, Ministério Público, Procuradoria-Geral do Estado, Defensoria Pública, OAB-MT e Associação dos Municípios de Mato Grosso com o expresso objetivo de verificar possibilidade de acordo e de realização de conciliação ou mediação nos processos em andamento que se referem à improbidade administrativa, conforme ofício n. 47/2022-NUPEMEC-PRES e em consonância com o art. 17-B da Lei de Improbidade Administrativa,
intimem-se
as partes para
manifestarem se desejam participar do mutirão em conciliação em ações civis públicas de improbidade administrativa
.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rio Branco, data da assinatura eletrônica.

Dimitri Teixeira Moreira dos Santos

Juiz de Direito Substituto
”.

Aduz a parte agravante,
em síntese, que estão presentes os requisitos para a decretação de indisponibilidade de bens dos agravados, pois o perigo de dano encontra-se amplamente demonstrado pela “
confusão patrimonial
promovida entre os agravados a partir do esquema reiterado de fraudes a procedimentos licitatórios na região – incluído aquele que motivou o ajuizamento da ação
”.

Argumenta
“
que o próprio modus operandi dos agravados, por meio do qual promovem enorme confusão patrimonial envolvendo dinheiro público desde a data da concretização do esquema, constitui razão suficiente para a configuração de efetivo risco ao resultado útil do processo
”.

Justifica, nesse contexto, que “
tais considerações somente reforçam o fato de que, no caso em comento, comprovado o fumus boni iuris pelos fatos amplamente descritos na exordial e no conjunto probatório colacionado no feito, indubitável também o periculum in mora, considerando que evidenciado não só pela gravidade dos fatos ímprobos, com condutas violadoras da lei e dos princípios administrativos praticadas pelos réus
”.

Salienta, ademais, que “
as ações que envolvem a comprovação de atos de improbidade costumam ter processamento demorado, aumentando sobremaneira a possibilidade de os agravados se desfazerem ou ocultarem seus bens para não ressarcirem os cofres públicos, circunstância que torna imperiosa a decretação de indisponibilidade
”.

Consigna, outrossim, que “
o deferimento da liminar não trará qualquer prejuízo aos agravados, apenas colocando seus bens particulares em indisponibilidade para a garantia de futura execução, bem assim que eventual excesso poderá ser liberado do gravame ou até mesmo apreciado eventual requerimento para alienação ou troca daqueles que tiverem sido decretados indisponíveis
”.

Por essas razões, requer “
que o presente recurso seja conhecido e provido, antecipando-se a tutela recursal e reformando-se a decisão agravada para que seja determinada a medida de indisponibilidade de bens dos agravados
” (ID. 170417689).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 170602165).

Nas contrarrazões, VALMIR LUIZ MORETTO E OUTROS pugnam pelo não provimento do recurso (ID. 176782170, 177666150, 200694668 e 200694675).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se “
pelo
provimento
do agravo
” (ID. 177424683).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
”, interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Dimitri Teixeira Moreira dos Santos, nos autos de n.° 1001375-11.2022.811.0052, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Rio Branco, MT, que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens.

Extrai-se dos autos de origem que a parte agravada ajuizou “
AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVO

DIANTE DE FRAUDE NO CERNE DO CONVITE 01/2015 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALTO DO CÉU/MT
”, em desfavor de JADILSON ALVES DE SOUZA, NICOMEDIA NAYARA FERREIRA DE SOUZA, JOSÉ CARLOS MONTEIRO JÚNIOR, VALMIR LUIZ MORETTO, GLENIO MORETTO, WEMERSON ADÃO PRATA, WENDEL ALVES PRATA, AURIANE ALVES PRATA, FAGNER MICHAEL DE ALMEIDA SILVA ROK, APARECIDO RODRIGUES, NS CONSTRUTORA EIRELI, OESTE CONSTRUTORA EIRELI e WP CONSTRUTORA EIRELI, requerendo a sua condenação nas sanções do artigo 12, da Lei n.° 8.429/92, diante da prática de atos de improbidade tipificados nos artigos 9°, 10° e 11, da mesma norma.

Na referida ação, o
Parquet
postulou pela concessão de tutela provisória em caráter liminar,
inaudita altera pars
, para decretar a indisponibilidade dos bens dos requeridos, no valor de R$ 180.614,23 (cento e oitenta e mil e seiscentos e quatorze reais e vinte e três centavos).

O magistrado singular indeferiu a pretensão liminar, por não estar suficientemente demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo mediante a apresentação de provas no caso concreto (ID. 118247448 – autos de n.° 1001375-11.2022.811.0052).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Nos termos do artigo 37, § 4°, da Constituição da República Federativa do Brasil, os atos de improbidade administrativa importarão a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas na lei,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 4o Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.

A Lei n.° 8.429/992, no artigo 16, exige, para a indisponibilidade de bens, a plausibilidade do direito invocado, além da efetiva demonstração do perigo na demora. Confira-se:

“Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

§ 1o-A O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo poderá ser formulado independentemente da representação de que trata o art. 7o desta Lei.

§ 2o Quando for o caso, o pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais.

§ 3o O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

§ 4o A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida.

§ 5o Se houver mais de um réu na ação, a somatória dos valores declarados indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial como dano ao erário ou como enriquecimento ilícito

§ 6o O valor da indisponibilidade considerará a estimativa de dano indicada na petição inicial, permitida a sua substituição por caução idônea, por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial, a requerimento do réu, bem como a sua readequação durante a instrução do processo.

§ 7o A indisponibilidade de bens de terceiro dependerá da demonstração da sua efetiva concorrência para os atos ilícitos apurados ou, quando se tratar de pessoa jurídica, da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a ser processado na forma da lei processual.

§ 8o Aplica-se à indisponibilidade de bens regida por esta Lei, no que for cabível, o regime da tutela provisória de urgência da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

§ 9o Da decisão que deferir ou indeferir a medida relativa à indisponibilidade de bens caberá agravo de instrumento, nos termos da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

§ 10. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita.

§ 11. A ordem de indisponibilidade de bens deverá priorizar veículos de via terrestre, bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações e quotas de sociedades simples e empresárias, pedras e metais preciosos e, apenas na inexistência desses, o bloqueio de contas bancárias, de forma a garantir a subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresária ao longo do processo.

§ 12. O juiz, ao apreciar o pedido de indisponibilidade de bens do réu a que se refere o caput deste artigo, observará os efeitos práticos da decisão, vedada a adoção de medida capaz de acarretar prejuízo à prestação de serviços públicos.

§ 13. É vedada a decretação de indisponibilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras ou em conta-corrente.

§ 14. É vedada a decretação de indisponibilidade do bem de família do réu, salvo se comprovado que o imóvel seja fruto de vantagem patrimonial indevida, conforme descrito no art. 9o desta Lei”.

Do exame do processo de origem, no que se refere à probabilidade da ocorrência dos atos de improbidade administrativa e a demonstração do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, o
Parquet
defende que tais requisitos são presumidos no caso concreto, diante do
modus operandi
dos fatos imputados aos agravados e a confusão patrimonial a partir do esquema de fraudes a procedimentos licitatórios.

Entretanto, o posicionamento adotado por esse Egrégio Tribunal de Justiça, em consonância com o que dispõe o artigo 16, § 3°, da Lei n.° 8.429/92, é no sentido de que deve existir, no processado, prova de que o réu está se desfazendo de seu patrimônio, com a finalidade de frustrar eventual ressarcimento ao erário. Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO DE PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – INDISPONIBILIDADE DE BENS – PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ART. 16, §3o, DA LEI 8.429/92 – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – INVIABILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 16, §3o, da Lei no 8.429/92, com as alterações promovidas pela Lei n° 14.230/21, a medida cautelar de indisponibilidade de bens apenas será deferida mediante a demonstração concomitante de fumus boni iuris e do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, não bastando mais a existência de mero periculum in mora presumido para a decretação de tal medida.

2. Com essas premissas, ausentes nos autos demonstração de que a ré-agravada esteja dilapidando seu patrimônio de modo a prejudicar eventual ressarcimento ao erário (periculum in mora concreto), impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de indisponibilidade de seus bens”.

(N.U 1018220-46.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PEDIDO CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS – INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DO PLEITO – DECISÃO PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO TEXTO ANTERIOR - ALTERAÇÃO NORMATIVA TRAZIDA PELA LEI No. 14.230/2021 – OBSERVÂNCIA – APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para o deferimento do pedido cautelar de indisponibilidade de bens, deve restar demonstrada a presença de fortes indícios do ato de improbidade administrativa.

2. Mutatis mutandis, o entendimento firmado pelo E. STF no julgamento do ARE 843.989, em 18/08/2022 - Tema 1.199, deve ser observado ainda com relação ao pedido de indisponibilidade de bens, que embora tenha sido prolatado na vigência do texto anterior, aplica-se as alterações trazidas pela Lei no 14.230/21, em especial por ser norma também de caráter processual, aos processos em curso.

3. Recurso desprovido”.

(N.U 1024294-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2022, Publicado no DJE 13/09/2022). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS — POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 16, § 3o, DA LEI No 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 14. 230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021, AOS RECURSOS PENDENTES DE JULGAMENTO — AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA — IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR.

Com o advento da Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, passou-se a exigir a demonstração do periculum in mora para o decreto de indisponibilidade de bens. Assim, ausente prova de que o réu está a se desfazer do patrimônio material, com a finalidade de frustrar eventual ressarcimento ao erário, é de rigor o indeferimento da medida. Recurso não provido
”.

(TJ-MT 10170374520208110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 16/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/08/2022). (Grifo nosso).

Dessa maneira, como não houve demonstração de elementos concretos de que os requeridos/agravados estejam dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo mediante a exposição, mínima que fosse, da efetiva prática de atos com finalidade de frustrar eventual ressarcimento ao erário,
não há como deferir a medida pretendida com base em
periculum in mora
presumido, como outrora ocorria, sob pena de violação ao supratranscrito art. 16, §3o, da Lei no 8.429/92, em relação ao qual não há notícia de declaração de inconstitucionalidade, pois pendente de apreciação de mérito, no Supremo Tribunal Federal, a ADI no 7156.

Desse modo, ausentes os requisitos legais, não se mostra cabível a declaração de indisponibilidade de bens, ressalvando-se, entretanto, que havendo qualquer alteração na postura das partes agravadas quanto à preservação de seu patrimônio, nada impede novo pedido seja formulado perante o juízo de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024